Tribunal: TJSP
Processo: 1016925-84.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTOS
- O D. Juiz de Primeira Instância indeferiu o benefício de gratuidade, pois a autora deixou de juntar documentos hábeis a comprovar tal insuficiência. Apesar de ter agravado da decisão, o efeito

Ementa:
APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTOS
- O D. Juiz de Primeira Instância indeferiu o benefício de gratuidade, pois a autora deixou de juntar documentos hábeis a comprovar tal insuficiência. Apesar de ter agravado da decisão, o efeito suspensivo foi denegado por esta Desembargadora, que entendeu que a microempresa demandante não trouxe um documento capaz a demonstrar sua situação, limitando-se a trazer extratos de movimentação financeira de meses atrás, dos quais não é possível verificar a alegada miserabilidade;
- Deste modo, o I. Magistrado intimou a requerente a comprovar o recolhimento das custas iniciais, da taxa previdenciária concernente à procuração de fls. 7 e da verba tendente à citação da ré, no prazo de 15 dias, a contar do dia 02/10/2019. Não obstante a determinação judicial, a apelante se manteve inerte. Assim, tendo em vista a preclusão para o recolhimento das custas, inviável o julgamento regular do feito, como disposto pelo art. 485, IV, CPC.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016925-84.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA DE FÁTIMA ARANTES PONTES CONSULTORIA - ME, é apelado LF
GERONYMO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1016925-84.2019.8.26.0003
APELANTE: MARIA APARECIDA DE FÁTIMA ARANTES PONTES CONSULTORIA-ME
APELADO: LF GEONYMO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS ME
COMARCA: CAPITAL- FORO REGIONAL DE JABAQUARA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. MARCO ANTONIO BOTTO MUSCARI
EMENTA
APELAÇÃO ANULAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
PRECLUSÃO

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
- O D. Juiz de Primeira Instância indeferiu o benefício de
gratuidade, pois a autora deixou de juntar documentos hábeis a
comprovar tal insuficiência. Apesar de ter agravado da decisão, o
efeito suspensivo foi denegado por esta Desembargadora, que
entendeu que a microempresa demandante não trouxe um
documento capaz a demonstrar sua situação, limitando-se a trazer
extratos de movimentação financeira de meses atrás, dos quais não
é possível verificar a alegada miserabilidade;
- Deste modo, o I. Magistrado intimou a requerente a comprovar o
recolhimento
das
custas
iniciais,
da
taxa
previdenciária
concernente à procuração de fls. 7 e da verba tendente à citação da
ré, no prazo de 15 dias, a contar do dia 02/10/2019. Não obstante a
determinação judicial, a apelante se manteve inerte. Assim, tendo
em vista a preclusão para o recolhimento das custas, inviável o
julgamento regular do feito, como disposto pelo art. 485, IV, CPC.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.262/263,
cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO o processo sem resolução de mérito.
Entendeu o I. Magistrado a quo que Maria não recolheu as custas iniciais no
prazo assinado pelo juízo. Ressaltou que a E. Desembargadora Relatora negou o efeito
pretendido no agravo interposto por Maria.
Irresignada, a autora apelou (fls.265/271).
Aduziu a autora, em suma, que a r. sentença comporta reforma. Argumentou

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1016925-84.2019.8.26.0003
que o I. Magistrado a quo extinguiu o processo, sem aguardar o julgamento do mérito do
Agravo de Instrumento, motivo pelo qual a sentença deve ser declarada nula. Afirmou que o
recurso interposto pela pessoa física de Maria de Fatima Arantes Pontes (n°
2199249-34.2019.8.26.0000) foi provido por maioria de votos, sendo beneficiaria da justiça
gratuita.
Processado o apelo, restou ele respondido, sendo os autos posteriormente
remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação anulatória de acordo extrajudicial em que se pleiteia a
concessão da justiça gratuita, a anulação do acordo extrajudicial homologado nos autos do
processo n°1000868-16.2018.8.26.0006 ou, alternativamente, a redução da cláusula penal
no patamar entre 2% e 10%.
De acordo com a narrativa inicial, a empresa ré promoveu uma ação de
execução de título extrajudicial alegando ser credora de R$ 3.568,06, valor este referente ao
aluguel de impressoras efetuado pela empresa ré. Alega-se que foi entabulado entre as
partes um acordo extrajudicial, a fim de que a autora pagasse à ré o valor de R$ 6.272,40
em 24 parcelas de R$261,35, com cláusula penal de 50%.
Em vista disto, a autora defendeu que o referido acordo foi firmado sem
observância às formalidades legais e com cláusula penal excessiva, devendo, pois, ser
declarado nulo.
Pois bem.
Discute-se neste presente recurso a extinção do feito sem resolução de mérito
decorrente da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais.
Em primeiro lugar, é o caso de ressaltar que a requerente está dispensada do
recolhimento do preparo até a presente decisão sobre a questão, como previsto pelo art.
101, §1o, CPC.
Ademais, cumpre destacar que esta ação foi distribuída por dependência ao

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1016925-84.2019.8.26.0003
processo n°1000868-16.2018.8.26.0006, ajuizado pela mesma apelante, mas na qualidade
de pessoa física, em que também se pleiteia o benefício da justiça gratuita. Com relação
justamente a sua situação de miserabilidade, naqueles autos já foi indeferido o efeito
extraordinário pretendido.
No caso destes autos, que se trata de pessoa jurídica- microempresa composta
pela pessoa física Maria de Fatima-, o D. Juiz de Primeira Instância também indeferiu o
benefício, pois a autora deixou de juntar documentos hábeis a comprovar tal insuficiência.
Apesar de ter agravado da decisão (n°2236170-89.2019.8.26.0000), o efeito suspensivo
foi denegado por esta Desembargadora, que entendeu que a microempresa demandante
não trouxe um documento capaz a demonstrar sua situação, limitando-se a trazer extratos
de movimentação financeira de meses atrás, dos quais não é possível verificar a alegada
miserabilidade.
Deste modo, o I. Magistrado intimou a requerente a comprovar o recolhimento
das custas iniciais, da taxa previdenciária concernente à procuração de fls. 7 e da verba
tendente à citação da ré, no prazo de 15 dias, a contar do dia 02/10/2019.
Com razão o D. Magistrado, haja vista que, para a concessão da gratuidade
em favor das pessoas jurídicas, não basta a mera afirmação de incapacidade financeira,
devendo haver prova suficiente a demonstrar a impossibilidade de custeio do processo. E a
recorrente não cuidou de produzir referida prova.
Não obstante a determinação judicial, a apelante se manteve inerte. Assim,
tendo em vista a preclusão para o recolhimento das custas, inviável o julgamento regular do
feito, como disposto pelo Código de Processo Civil:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo”
Neste sentido já julgou este E. Tribunal:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. Embargante
que interpôs agravo de instrumento, não conhecido,
contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais.
Parte que, não obstante o não conhecimento do agravo,
manteve-se inerte, não atendendo à determinação de

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1016925-84.2019.8.26.0003
recolhimento das custas. Extinção bem decretada.
Diferimento do recolhimento das custas para o final do
processo. Inadmissibilidade. Precariedade da situação
econômico-financeira
não
comprovada.
Questão,
ademais, que se encontra preclusa. Sentença mantida.
Apelação não provida.”
(TJSP; Apelação Cível 0004419-40.2009.8.26.0619;
Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taquaritinga - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
29/09/2015; Data de Registro: 29/09/2015)
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Como a verba de sucumbência não foi fixada em primeiro grau, deixo de
majorá-la.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora